Tribunal: TJDFT
Processo: 0717970-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Processo : 0717970-05.2020.8.07.0000 DECISÃO A ação rescisória é uma ação autônoma de impugnação que visa, como regra, à desconstituição da coisa julgada (juízo rescindente), podendo levar, em alguns casos, ao rejulgamento da causa originária (juízo rescisório). O seu objeto é um determinado ato judicial, em regra, o pronunciamento de mérito transitado em julgado. Logo, não cabe, em ação rescisória, pretensão outra que não a desconstituição da decisão transitada em julgado e, eventualmente, o rejulgamento da causa originária. Dito isso, emende-se a petição inicial para excluir o pedido de compensação por dano moral, sem qualquer relação com o objeto da ação rescisória. Ainda, emende-se a petição inicial quanto à causa de pedir, a fim de descrever melhor o objeto da ação matriz, uma vez que nada foi dito, especificamente, sobre a obrigação perseguida na origem (monitória), o que se mostra indispensável para se aquilatar o alegado erro de fato. Instrua-se o feito com cópia da petição inicial e de eventuais emendas da ação originária (processo 0705942-70.2018.8.07.0001), bem assim com cópia de outras peças que entender pertinentes, para a compreensão da controvérsia. Prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de indeferimento da petição inicial. Intime-se. Brasília – DF, 27 de junho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator